Tribunal: STF
Processo: RE 159979
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO
PROLATADO EM RECURSO ESPECIAL.
          AÇÃO  DE CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO. CONTRATO  DE  COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL A PRAZO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES, COM PREVISÃO DE
QUITAÇÃO  ANTECIPADA  DO  SALDO  DEVEDOR  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA PELA
VARIAÇÃO  DA OTN. SUPERVENIENCIA DE LEIS QUE ALTERARAM AS DISPOSIÇÕES
SOBRE  CORREÇÃO MONETÁRIA,  DECRETOS-LEIS  N.s. 2.284/86,  2.290/86 E
2.322/87.
          CONFLITO  DE LEIS  NO TEMPO  RESOLVIDO EM  FACE DA GARANTIA
CONSTITUCIONAL DO ATO JURÍDICO PERFEITO. IRRETROATIVIDADE DAS LEIS DE
ORDEM PÚBLICA E DISPOSITIVA, ART. 5., XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO.
          1.  E  cabivel  recurso  extraordinário  contra  acórdão do
Superior  Tribunal de Justiça prolatado em recurso especial, quando o
recorrente sucumbe nesta instância e a decisão viola a Constituição.
          2.  As  partes celebraram  contrato  de compra  e  venda de
imóvel  a prazo  em 16.9.86,  pactuando quitação  antecipada do saldo
devedor  e correção monetária  segundo a variação  da OTN, que estava
congelada  por um ano  a partir de  1.3.86, art. 6. do Decreto-lei n.
2.284/86.
          Este  pacto  não pode  ser  alcancado  pelos supervenientes
Decretos-leis  n.s.  2.290, de  21.11.86,  e 2.322,  de  27.2.87, que
determinaram  a  incidencia de  correção  monetária  proporcional nos
contratos  vinculados  a  OTN  durante  o  periodo  do  congelamento.
Precedentes.
          3.  O  contrato  concluido  se  constitui  em  ato jurídico
perfeito  e goza da  garantia de não  estar atreito a lei nova, tanto
quanto  a coisa julgada e  o direito adquirido, eis que a eficacia da
lei  no tempo  vem sendo  assim regulada  há mais  de meio  seculo. A
garantia prevista no art. 5., XXXVI, da Constituição submete qualquer
lei  infraconstitucional, de direito  público ou privado. Precedentes
do  Plenário: Repr.  n. 1.451-DF,  RTJ 127/799;  ADIn n.  493-DF, RTJ
143/724; etc.
          4.  Recurso extraordinário conhecido  e provido para julgar
procedente a consignatoria, reformando o acórdão do Superior Tribunal
de  Justiça e  restabelecendo  a decisão  do  Tribunal de  Justiça do
Estado de São Paulo.